Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1 Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, eis que comprovadas a autoria e a materialidade de todos eles, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima lesionada, além da prova pericial e documental contida nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.